Tribunal: TJDFT
Processo: 0052923-53.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0052923-53.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: CLEBER JOSE RODRIGUES ALHO, LOURENCO FRANCISCO DE OLIVEIRA, JOSE SANTIAGO NAUD, DEBORA RODRIGUES, IVONETE DOS SANTOS BORGES, MARCIANA DE SOUZA, ROBERTO DE SOUSA SILVEIRA, RAFAEL GARCIA CALDERON BARRANCO, MARIA ELZA FERNANDES DE ARAUJO DESPACHO Intime-se BANCO BRADESCO S/A para que se manifeste a respeito da petição de ID 19276102, postulando o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024